Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL. PROVA. ÔNUS. INVERSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO. CRÉDITO. CONCESSÃO. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. PACTUAÇÃO. JUROS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. GARANTIAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso ou da parte dele que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida por trata-se de vício insanável.
2. A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, depende da análise das especificidades do caso concreto.
3. As instituições financeiras estão autorizadas a aplicar percentuais de juros superiores aos previstos no Decreto n. 22.626/1993 (Lei de Usura). Inexiste limitação legal que imponha que as taxas de juros sejam fixadas nos limites definidos pela referida lei.
4. A taxa média informada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) serve como baliza para o mercado de crédito, sem vinculação aos percentuais praticados pelas instituições financeiras em seus financiamentos. A ausência de juntada da taxa média praticada à época da contratação impede a verificação de eventual abusividade dos juros estipulados no contrato.
5. A mera alegação de abusividade de cláusula contratual é insuficiente para seu reconhecimento, visto que a parte deve indicar os fundamentos legais, jurisprudenciais e/ou doutrinários para subsidiar sua alegação.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.